Tribunal: STJ
Processo: 2068501-35.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2209848 - SP(2025/0145993-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HELIO MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: HÉLIO MARTINEZ - SP078123
HÉLIO MARTINEZ JÚNIOR - SP092407
GABRIEL DE CASTRO GUEDES - SP331359
EMBARGADO
: ALEXANDRE ALVARENGA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL PEREIRA FONTES - GO035984
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO.
HONOÁRIOS
ADVOCATÍVIOS.
ERRO
MATERIAL. CONSTATAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
TRIBUNAL
ESTADUAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Na esteira de precedente da terceira turma, é de bom alvitre que,
nos casos como o dos autos, o arbitramento de honorários aconteça
no tribunal de origem.
2. Embargos acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54648093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 84903790-53a9-4407-9961-29c866002564

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54648093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 84903790-53a9-4407-9961-29c866002564

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2209848 - SP (2025/0145993-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HELIO MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: HÉLIO MARTINEZ - SP078123

HÉLIO MARTINEZ JÚNIOR - SP092407

GABRIEL DE CASTRO GUEDES - SP331359
EMBARGADO
: ALEXANDRE ALVARENGA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL PEREIRA FONTES - GO035984
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO. HONOÁRIOS ADVOCATÍVIOS. ERRO MATERIAL.
CONSTATAÇÃO.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
TRIBUNAL
ESTADUAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Na esteira de precedente da terceira turma, é de bom alvitre que, nos
casos como o dos autos, o arbitramento de honorários aconteça no
tribunal de origem.
2. Embargos acolhidos.,

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por HELIO MARTINEZ
ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão proferido da seguinte forma ementado:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA
CAUSA ATRIBUÍDO AO INCIDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53990052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: aa6cd624-0684-4394-a800-34be19064b09

1. Segundo o novo entendimento desta Corte Superior, "o indeferimento
do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como
resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da
lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de
quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. (R Esp n. 2.072.206
/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial, j. ,
D Je de
).
13/2/2025 12/3/2025
2. Cabe o arbitramento de honorários tomando-se por base o valor da
causa atribuído ao incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. 3. Recurso especial provido.

HÉLIO
MARTINEZ
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
opõe
embargos
declaratórios, em que aponta a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado recorrido
que deu provimento ao recurso especial e fixou honorários em 10% sobre o valor da
causa atribuído expressamente ao pedido de desconsideração.
Alega que o acórdão recorrido não explicitou qual seria o valor da causa,
sendo que, no caso concreto, não houve atribuição expressa de valor na petição que
instaurou o incidente.
Requer o acolhimento destes embargos declaratórios.
É o relatório.
VOTO

HÉLIO
MARTINEZ
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
opõe
embargos
declaratórios, em que aponta a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado recorrido
que deu provimento ao recurso especial e fixou honorários em 10% sobre o valor da
causa atribuído expressamente ao pedido de desconsideração.
Alega que o acórdão recorrido não explicitou qual seria o valor da causa,
sendo que, no caso concreto, não houve atribuição expressa de valor na petição que
instaurou o incidente.
Merece amparo a presente insurgência.
Na esteira do precedente da Terceira Turma colacionado na decisão ora
recorrida,
relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
REsp n. 1.925.959/SP,
relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 12/9/2023, DJe de
é de bom alvitre que, nos casos como o dos autos, o arbitramento de
22/9/2023,
honorários aconteça no Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA53990052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: aa6cd624-0684-4394-a800-34be19064b09

Nessas condições,
os presentes embargos declaratórios para,
ACOLHO
corrigindo erro material no julgado recorrido, determinar que o Tribunal estadual fixe os
honorários de sucumbência em favor dos recorrentes.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53990052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: aa6cd624-0684-4394-a800-34be19064b09

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.209.848 / SP
Número Registro: 2025/0145993-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034387720228260482
10284155320218260482
20685013520248260000
34387720228260482
3438772022826048210284155320218260482
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HELIO MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: HÉLIO MARTINEZ - SP078123
HÉLIO MARTINEZ JÚNIOR - SP092407
GABRIEL DE CASTRO GUEDES - SP331359
RECORRIDO
: ALEXANDRE ALVARENGA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL PEREIRA FONTES - GO035984
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HELIO MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: HÉLIO MARTINEZ - SP078123
HÉLIO MARTINEZ JÚNIOR - SP092407
GABRIEL DE CASTRO GUEDES - SP331359
EMBARGADO : ALEXANDRE ALVARENGA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL PEREIRA FONTES - GO035984
Documento eletrônico VDA54619274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 3d626d6a-7326-4ec0-99ec-17f95aacedfa

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 3d626d6a-7326-4ec0-99ec-17f95aacedfa